Tribunal: STF
Processo: AI 798786
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
    Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão.
    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 2 do documento eletrônico 8).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, II e 93, IX, da mesma Carta, bem como do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do Supremo no sentido de que a cessão de crédito de precatórios não altera seu caráter alimentar.
    Com efeito, no julgamento do RE 631.537/RS, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário desta Corte decidiu que a cessão do crédito não altera a sua natureza. Por oportuno, cito trecho do voto condutor do processo paradigma:
    “A Constituição Federal sofreu, ao longo dos anos, 5 alterações envolvendo o sistema dos precatórios judiciais, presentes as Emendas de nº 20/1998, nº 30/2000, nº 37/2002, nº 62/2009 e nº 94/2016. A de nº 30/2000 previu, pela primeira vez, mediante a inclusão do artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, a possibilidade de o titular de crédito vir a ceder a terceiro o direito. Eis o teor do dispositivo:
    ´Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 30, de 2000)´ 
    Vê-se, numa perspectiva histórica, que o Constituinte originário silenciou quanto à viabilidade de cessão de créditos inscritos em precatórios. Apenas com a promulgação da aludida Emenda, inserindo-se o artigo 78 no Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, é que ficou prevista, expressamente, a cessão de crédito representado por precatório. Qual o móvel da ressalva? Instituiu-se pagamento parcelado de precatórios, e os créditos excetuados seriam – ou deveriam ter sido – liquidados em prestação única. 
    Observem a organicidade do Direito. O preceito está a impedir, em relação aos precatórios alimentícios, não a cessão do crédito nele estampado, mas o pagamento parcelado. A razão é lógica: faz-se em jogo verba relacionada à subsistência do credor, do cidadão. Descabe o enfoque de que a exceção, quanto aos creditórios alimentícios, está relacionada à possibilidade, ou não, de cessão. De qualquer forma a cessão não está em jogo. O recurso é dos cessionários. 
    [...]
    O sentido empregado ao termo ´cessão´ pelo Constituinte derivado é o técnico-habitual, ou melhor, o técnico-jurídico. A legítima compreensão do vocábulo há de ser buscada na ciência do Direito. No Direito Civil, cessão é negócio jurídico entre particulares. É instituto do direito das obrigações. 
    O artigo 286 do Código Civil de 2002 autoriza ao credor ceder créditos a terceiros, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção com o devedor. O artigo 287 nele contido prevê que, na cessão do crédito, estão abrangidos os acessórios. 
    Independentemente das qualidades normativas do cessionário e da forma como este veio a assumir a condição de titular, o crédito representado no precatório, objeto da cessão, permanece com a natureza possuída, ou seja, revelada quando da cessão.” (grifei)
    Cito, ainda, parte do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento retromencionado: 
    “ [...] Como visto, nada, no Texto Constitucional, obsta a transferência da titularidade da ordem de pagamento, desde que se observem as normas que tratam desse modelo transmissivo de obrigação. Na lição de FLÁVIO TARTUCE, este ato pode ser conceituado como ´um negócio jurídico bilateral ou sinalagmático, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional.´ (Manual de direito civil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, p. 410). 
    Há quem defenda que isso já seria possível mesmo antes do advento da referida emenda constitucional (EURÍPEDES FAIM. Precatórios e Requisições de Pequeno Valor. Vol. III, São Paulo: IPAM, 2018). 
    De todo modo, a partir do permissivo constitucional, tornou-se expressamente possível a transmissibilidade do crédito em apreço. E, sem que se tenha instituído determinação no sentido de que norma inferior hierárquica regule uma forma específica de se transmitir o indigitado crédito, há de se extrair a máxima efetividade do referido preceito constitucional, guiando-se pela seguinte diretriz traçada na doutrina de MIGUEL REALE, no que diz respeito à operabilidade das normas jurídicas e sua função precípua em satisfazer o direito material do respectivo titular (Visão geral do Código Civil): 
    “(...) toda vez que tivemos de examinar uma norma jurídica, e havia divergência de caráter teórico sobre a natureza dessa norma ou sobre a convivência de ser enunciada de uma forma ou de outra, pensamos no ensinamento de Jhering, que diz que é da essência do Direito a sua realizabilidade: o Direito é feito para ser executado; Direito que não se executa – já dizia Jhering na sua imaginação criadora – é como chama que não aquece, luz que não ilumina, O Direito é feito para ser realizado (…).” 
    Diante da ausência de normativos que cuidem dessa espécie de cessão de créditos, devem ser aplicadas as disposições constantes do Código Civil, como assinala RICARDO ALGARVE GREGÓRIO (Comentários ao Código Civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 522). Quanto ao Código Civil, em seu Título III, Capítulo I, dedicado a regular o modelo de legal de transmissibilidade das obrigações (arts. 286 a 298), a matéria, no que ora interessa, recebeu o seguinte tratamento nos dispositivos abaixo transcritos: 
    Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. 
    Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de um crédito abrangem-se todos os seus acessórios. 
    Por sua vez, mencione-se o § 1º do art. 42 da Resolução 303 de 19/12/2019 do Conselho Nacional de Justiça, no qual repetiu o seguinte preceito constante do art. 16, § 4º, de sua Resolução 115/2010: 
    ´Art. 42. O beneficiário poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância da entidade devedora, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, cabendo ao presidente do tribunal providenciar o registro junto ao precatório. 
    § 1º A cessão não altera a natureza do precatório, podendo o cessionário gozar da preferência de que trata o § 1º do art. 100 da Constituição Federal, quando a origem do débito assim permitir, mantida a posição na ordem cronológica originária, em qualquer caso.´ 
    A propósito, diz o § 1º do art. 100 da CARTA MAGNA:
    ´§ 1º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.´
     Ora, não havendo nenhuma objeção prevista no ordenamento jurídico, o cessionário, ao adquirir o crédito, assume o lugar do cedente; se esse faz jus a título de natureza alimentícia, não cabe ao Poder Judiciário, ou mesmo à parte devedora, alterar essa característica intrínseca à ordem de pagamento. 
    A esse respeito, reproduzo o seguinte trecho da lavra do eminente Ministro GILMAR MENDES, na RCL 23796, DJe de 20/4/2017: 
    ´Quanto à cessão, anoto que se aplica a Resolução 115/2010 do CNJ, a qual, em seu artigo 16, § 4º, refere-se às cessões da seguinte forma: 
    Art. 16. O credor de precatório poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário a preferência de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 100 da CF. 
    (...) § 4º. A cessão de créditos não alterará a natureza comum ou alimentar do precatório e não prejudicará a compensação, sendo considerado, para esse fim, o credor originário.
    Segundo essa resolução, a cessão de crédito não altera a natureza alimentar do precatório, de sorte que não há mutação de sua classificação originária. Sob essa ótica, o Precatório nº 51.219/97 deve ser considerado como de natureza alimentar, tendo em vista que se trata de honorários advocatícios, independentemente da ocorrência de cessão.´” (RE 631.537/RS, voto do Min. Alexandre de Moraes no RE 631.537, grifei).
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator